Tribunal: STJ
Processo: 1011720-57.2022.8.11.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644574 - MT (2024
/0181605-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEX DIAS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - MT024352O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO MAJORADO,
EXTORSÃO, SEQUESTRO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES
E DANO QUALIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que a análise da matéria demandaria
revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta que não busca recontar fatos ou substituir a colheita
probatória, mas sim demonstrar que os fatos fixados não configuram coautoria ou
suficiente lastro probatório para condenação pelos crimes imputados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser
reformada, considerando os argumentos da parte agravante de que os fatos fixados não
configuram coautoria ou suficiente prova para condenação pelos crimes de roubo
majorado, extorsão, sequestro qualificado, corrupção de menores e dano qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que o
quadro probatório demonstra a materialidade e autoria dos delitos imputados ao
agravante, com base em depoimentos das vítimas, testemunhas e elementos materiais
colhidos nos autos.
5. As instâncias ordinárias concluíram que o agravante teve participação efetiva na
empreitada criminosa, fornecendo apoio logístico e material aos executores, além de
manter contato telefônico durante o
, demonstrando conhecimento prévio dos
iter criminis
desígnios criminosos.
Documento eletrônico VDA51722587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 31c8b5fa-8cb7-4a54-b039-f73b7729d9e9

6. A alegação de ausência de provas suficientes foi afastada, sendo destacado que a
palavra das vítimas, corroborada por outros elementos probatórios, possui relevância em
crimes patrimoniais e que não há indícios de má-fé por parte delas.
7. A pretensão de revolvimento fático-probatório foi considerada inviável, em razão da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que veda tal análise em sede de recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise de fatos e provas fixados pelas instâncias ordinárias não pode ser revista em
sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A palavra das vítimas, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial
relevância em crimes patrimoniais, sendo apta para fundamentar condenação.
3. A participação efetiva em empreitada criminosa, com apoio logístico e material,
configura coautoria e afasta a tese de participação de menor importância.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
V;
art. 386,
Súmula 7/STJ; Súmula 500/STJ.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 500.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51722587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 31c8b5fa-8cb7-4a54-b039-f73b7729d9e9

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644574 - MT (2024
/0181605-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEX DIAS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - MT024352O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO MAJORADO,
EXTORSÃO,
SEQUESTRO
QUALIFICADO,
CORRUPÇÃO
DE
MENORES E DANO QUALIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que a análise da matéria
demandaria revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta que não busca recontar fatos ou substituir a colheita
probatória, mas sim demonstrar que os fatos fixados não configuram coautoria ou
suficiente lastro probatório para condenação pelos crimes imputados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser
reformada, considerando os argumentos da parte agravante de que os fatos fixados
não configuram coautoria ou suficiente prova para condenação pelos crimes de roubo
majorado, extorsão, sequestro qualificado, corrupção de menores e dano qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51399506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:47:52
Código de Controle do Documento: 8a0c4187-05b3-4a9b-a25f-c11f05d85b1d

4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que o
quadro probatório demonstra a materialidade e autoria dos delitos imputados ao
agravante, com base em depoimentos das vítimas, testemunhas e elementos materiais
colhidos nos autos.
5. As instâncias ordinárias concluíram que o agravante teve participação efetiva na
empreitada criminosa, fornecendo apoio logístico e material aos executores, além de
manter contato telefônico durante o
, demonstrando conhecimento prévio
iter criminis
dos desígnios criminosos.
6. A alegação de ausência de provas suficientes foi afastada, sendo destacado que a
palavra das vítimas, corroborada por outros elementos probatórios, possui relevância
em crimes patrimoniais e que não há indícios de má-fé por parte delas.
7. A pretensão de revolvimento fático-probatório foi considerada inviável, em razão da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que veda tal análise em sede de recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise de fatos e provas fixados pelas instâncias ordinárias não pode ser revista
em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A palavra das vítimas, corroborada por outros elementos probatórios, possui
especial relevância em crimes patrimoniais, sendo apta para fundamentar condenação.
3. A participação efetiva em empreitada criminosa, com apoio logístico e material,
configura coautoria e afasta a tese de participação de menor importância.
Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 386, V; Súmula 7/STJ; Súmula 500/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 500.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX DIAS DE QUEIROZ contra
decisão de fls. 1824/1835 em que conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial.
No presente recurso (fls. 1840/1846), a parte agravante afirma que o caso não
atrai o óbice da Súmula 7/STJ, pretendendo apenas a revaloração jurídica dos fatos
Documento eletrônico VDA51399506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:47:52
Código de Controle do Documento: 8a0c4187-05b3-4a9b-a25f-c11f05d85b1d

delineados no acórdão proferido na origem, defendendo ainda que "não se pretende
recontar fatos ou substituir a colheita probatória, pois a defesa busca demonstrar que
daqueles fatos (tal como fixados) não decorre, em termos de direito, o liame subjetivo
necessário à coautoria (divisão de tarefas com domínio do fato) nem a suficiência de
lastro para a condenação pelos demais tipos, pois a inferência adotada é dedutiva e
presuntiva, à margem daquilo que o art. 386, V, CPP exige para condenar (prova
" (fl.1843).
suficiente)
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, conheço do agravo por ser tempestivo e adequado, todavia a
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Isso porque, referente ao mérito, a parte recorrente apenas reitera os
argumentos trazidos no recurso especial, os quais foram devidamente afastados na
decisão monocrática ora desafiada.
Conforme o que constou da decisão agravada, a Corte de origem registrou que
o quadro probatório não deixa dúvidas sobre o recorrente ser autor dos delitos, visto as
declarações das vítimas e das testemunhas e, sobretudo, pelo fato de o recorrente ter
conduzido os demais corréus à residência das vítimas, ter recebido e mantido ligações
telefônicas, no decorrer do
, com os demais agentes, relativos ao pedido de
iter criminis
fornecimento de carregador de celular (o objeto solicitado deveria ser da marca do
telefone subtraído e que estaria sendo utilizado para realizar a extorsão e estava com a
bateria descarregando), sobre não sequestrar as crianças, para buscar galões com
combustível e levar aos demais corréus e, ainda, por ter buscado e levado os demais
agentes às suas residências ao final da empreitada criminosa.
Colaciona-se novamente o trecho pertinente:

"No que tange às absolvições, os pedidos
comportam parcial acolhimento.
A materialidade delitiva está consubstanciada no
auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrências,
recibo de entrega de presos e adolescentes apreendidos,
auto de apreensão, foto do veículo incendiado, termos de
reconhecimento de pessoas e objetos e nos depoimentos
de testemunhas.
Nos termos de reconhecimento pessoal, elaborados
pela Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT,
verifico que as vítimas, MATEOS LEOPOLDO WEILER
NETO, ROSIANE SOARES DA SILVA GELIO e IVAN
GELIO,
compareceram
no
destacamento
policial,
descreveram a ocorrência e as características dos autores
e, após os agentes de segurança perfilarem KAIO
HENRIQUE DE SOUZA, PEDRO OTÁVIO DE ARAÚJO,
Documento eletrônico VDA51399506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:47:52
Código de Controle do Documento: 8a0c4187-05b3-4a9b-a25f-c11f05d85b1d

MATEUS MUELLER EICH, lado a lado com outros agentes
e em ambiente próprio, os reconheceram, prontamente
como os autores dos crimes.
Além disso, procederam ao reconhecimento de
parte da res furtivae apreendida em poder de KAIO [celular
de MATEOS e relógio de IVAN], PEDRO [celular de
ROSIANE] e MATEUS [joias de IVAN e ROSIANE].
[...]
,
Em relação ao roubo majorado a defesa de ALEX
sustenta não haver provas suficientes do seu envolvimento
. Quando não, pugna pelo reconhecimento da
no crime
participação de menor importância, haja vista que somente
“prestou serviços de motorista de aplicativo e levou a
gasolina; contudo, não teve qualquer envolvimento na
prática delituosa”.
Entretanto, não é o que sobressai dos registros
.
audiovisuais, já transcritos e destacados
ALEX afirmou que: 1) conduziu CAIO, PEDRO e
MATEUS para local próximo à residência das vítimas; 2)
recebeu uma ligação de um deles lhe pedindo um
carregador de celular; 3) foi chamado por um dos
assaltantes para auxiliá-los a abastecer um automóvel que
estava parado em local totalmente diverso do ponto que os
havia deixado; 4) deslocou-se até um posto de
combustível, encheu alguns galões com gasolina e
retornou ao local para devolvê-los; 5) os assaltantes lhe
telefonaram, algum tempo depois, para buscá-los noutro
local – distante 5km (cinco quilômetros) da cidade de
Lucas do Rio Verde/MT –, denominado ‘estrada da
reciclagem’; 6) levou-os para suas residências, mais
especificamente nos bairros Primavera, Rio Verde e
Bandeirantes, no município de Lucas do Rio Verde/MT.
A
, no sentido de
alegação do acusado
desconhecer
as circunstâncias que permearam a empreitada criminosa
e a
não convence
versão de que somente realizou
‘serviços de uber’, sem nenhum envolvimento nos fatos
delituosos, está desassociada dos elementos coligidos nos
.
autos
,
Ao reverso disso
as provas produzidas mostram
que ALEX forneceu aos acusados transporte à cena do
;
crime tentou auxiliá-los, durante o roubo, quando lhe foi
;
requerido
o
carregador
de
celular
entregou-lhes
combustível, em situação bastante curiosa, uma vez que
os agentes, na ocasião, estavam com um automóvel sem
combustível, em local inóspito [estrada de terra e afastada
;
do local de origem]
buscou-lhes, numa região fora da
circunscrição do município, para deixá-los em suas
residências, sem falar que, no caminho, visualizou uma
grande chama que, ao que tudo indica, ardia o veículo das
.
vítimas
Nesse ponto,
, nas
destaco que as vítimas
declarações prestadas
,
nas duas fases processuais
confirmaram não ter visualizado ALEX no interior da
residência, mas que ouviram, por diversas vezes, os
assaltantes lhe telefonar e que era ele quem lhes passava
: a)
coordenadas sobre
não possuir carregadores de celular
; b)
e; c)
não sequestrar as crianças
estabelecer o local de
encontro para fornecer-lhes a gasolina utilizada para
.
incendiar o automóvel
Embora a defesa se apegue às declarações do
apelante, afirmando que “ele não participou diretamente do
evento em questão”; independentemente de ter ou não
praticado os atos executórios, forneceu apoio material e
Documento eletrônico VDA51399506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:47:52
Código de Controle do Documento: 8a0c4187-05b3-4a9b-a25f-c11f05d85b1d

logístico, respondendo na mesma condição dos executores
. Confira-se:
[...]
Em relação à tese alternativa – de participação de
menor importância –, melhor sorte não lhe assiste.
[...]
Os elementos produzidos na ação penal mostram
que ALEX tinha conhecimento prévio da empreitada
criminosa e podia deduzir os desígnios dos demais
acusados. Além disso, foi o responsável por fornecer-lhes
transporte [auxílio logístico] e o combustível utilizado para
a fuga com o veículo das vítimas e sua posterior destruição
[auxílio material]. Por fim, foi o próprio apelante quem
entregou o celular de uma das vítimas para o adolescente
PEDRO.
Portanto, ALEX, ao contrário do que pretende fazer
crer a defesa, teve participação efetiva na empreitada
criminosa, sendo descabido o reconhecimento de
participação de menor importância.
O liame subjetivo entre os apelantes no crime de
roubo, in casu, amolda-se à figura da coautoria mediante
divisão de tarefas, e não em participação de somenos
importância.
[...]
No que tange à absolvição do crime de extorsão
, os pedidos não comportam acolhimento.
majorada
As provas coligidas mostram que os assaltantes
obrigaram ROSIANE a desbloquear o seu celular e realizar
.
PIX’s para a conta-corrente de um deles
[...]
In casu, ocorrendo a prática de outro crime
[extorsão majorada] durante a execução do roubo,
responderá o agente por ambos os delitos em concurso
material, haja vista ter assumido o risco de se produzir
resultado diverso daquele inicialmente pretendido.
Em relação à ALEX, não há dúvidas de que ele não
se encontrava na residência no momento em que
ROSIANE foi obrigada a realizar as transferências
bancárias; contudo, as vítimas foram enfáticas em
asseverar que, durante o crime, um dos assaltantes ligou
para o apelante, pedindo um carregador de celular, da
marca Samsung, haja vista que o aparelho utilizado para
.
praticar a extorsão estava com sua bateria descarregando
Essa conclusão é deduzida da leitura do auto de
apreensão n. 2022.16.502140, na qual se observa que
todos os celulares – tanto das vítimas como dos
assaltantes que estavam na residência – são da marca
Samsung.
Nesse diapasão, valho-me de excertos das valiosas
contrarrazões da 1a Promotoria de Justiça Criminal de
Lucas do Rio Verde/MT, cujos argumentos também adoto
como razões desta decisão, verbis:
"[...]
No que se refere ao acusado Alex, verifica-se que este, além de
tê-los levado ao local dos fatos, manteve contato telefônico com
os agentes delitivos durante todo o iter criminis, cujos diálogos,
conforme narrado pelas vítimas, demonstravam que Alex tinha
pleno conhecimento dos delitos que estavam sendo cometidos”
[...]
Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas,
todas elas prestam para condenar ou absolver os réus,
inclusive a palavra das vítimas, que tem maior relevância
em delitos praticados em determinadas situações ou
Documento eletrônico VDA51399506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:47:52
Código de Controle do Documento: 8a0c4187-05b3-4a9b-a25f-c11f05d85b1d

condições – como os crimes patrimoniais, por exemplo,
quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas,
até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas
a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer
indício que revelem terem elas agido com a finalidade de
prejudicá-los.
[...]
De igual modo, não há se falar na absolvição do
.
crime de sequestro qualificado
Ao reverso do argumento defensivo, as declarações
:
dos ofendidos são coesas e harmônicas no sentido de que
1) MATEUS foi um dos responsáveis por amarrá-los [IVAN
com uma mangueira; ROSIANE com um fio de extensão] e
colocá-los no interior do porta-malas do veículo, tanto que
reconheceram sua tatuagem [de caveira] no braço
esquerdo; 2) ALEX coordenava a ação de todos os
assaltantes, informando-lhes sobre “horário de chegada” e
“destino final” –, lhes ordenava, via telefone, para não
sequestrar as crianças, sem contar que foi o responsável
por levar os galões de gasolina para seus comparsas,
quando o veículo ficou sem combustível.
Registre-se ainda que os assaltantes mantiveram
as vítimas com suas liberdades restringidas por várias
horas, haja vista que pretendiam transportar o veículo
subtraído da residência delas, em Lucas do Rio Verde,
para Cuiabá.
Não bastasse mantê-las trancafiadas e amarradas
no interior do porta-malas do automóvel, impingiram grave
sofrimento físico e psíquico a elas, pois, durante o trajeto,
bradavam, em alto e bom tom, que iriam “desová-las”
antes de chegar na Capital e que “se veriam no inferno”,
pois as matariam.
Por fim, os elementos coligidos mostram que IVAN
e ROSIANE só conseguiram escapar porque seus algozes,
em determinado trecho do percurso, tiveram que reduzir a
velocidade para parar em um pedágio, momento que,
ainda parcialmente amarrados, se arremessaram para fora
do porta-malas com o veículo em movimento.
Destarte, a despeito de os recorrentes negarem
participação no delito, o conjunto probatório se afigura
, tal como reconhecida na
suficiente para a condenação
sentença.
[...]
– pelo emprego de substância
O dano qualificado
inflamável/explosiva –
.
também é incontroverso nos autos
[...]
Primeiro,
, no sentido de
temos a confissão de ALEX
que,
,
por volta das 23h recebeu uma ligação de um dos
“numa estrada de chão,
acusados para encontrá-los
próximo à Prefeitura”. Segundo ele, os demais réus
estavam parados próximos a um carro de cor prata e um
deles pediu-lhe para comprar gasolina, e que a colocasse
. Relatou ainda que
em alguns galões
se dirigiu a um posto
,
da cidade, encheu-os com combustível e retornou ao local
porém disse não desconfiar de como os acusados o
usariam, haja vista não ter descido do seu carro e nem tê-
los visto abastecendo o outro automóvel. Por fim,
asseverou que,
,
em torno das 00h 30min recebeu outra
ligação para buscar os agentes noutra localidade –
“estrada da reciclagem” – e no trajeto visualizou um clarão
.
de “algo pegando fogo”
As vítimas informaram que após conseguirem se
desvencilhar dos assaltantes no posto de pedágio de Nova
Documento eletrônico VDA51399506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:47:52
Código de Controle do Documento: 8a0c4187-05b3-4a9b-a25f-c11f05d85b1d

Mutum/MT, acionaram a Polícia Militar e no trajeto para a
cidade de Lucas do Rio Verde/MT, visualizaram um “fogo
numa estrada vicinal”, ateado no veículo delas, depois de
abandonado pelos acusados.
Embora não tenha sido realizado o exame de corpo
de delito, a Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde
/MT elaborou auto de constatação, registrando, por meio
de fotografias, a carcaça do veículo incendiado. Pelas
imagens, não é preciso ser expert para certificar que ele foi
destruído pelas chamas.
[...]
De igual modo, há demonstração segura de que a
conduta de ALEX foi determinante para o evento criminoso
. Além disso, o apelante tinha, ou ao menos podia deduzir,
a previsibilidade do evento fatídico, uma vez que, ao
entregar os “galões” contendo gasolina para os demais
acusados, assumiu o risco de produzir resultado diverso
,
qual
seja,
o
daquele
inicialmente
pretendido
abastecimento do veículo para que seus comparsas o
transportassem para Cuiabá. Confira-se:
[...]
No que tange ao pleito de absolvição do crime de
, almejado por ambos os apelantes,
corrupção de menores
sob as alegações de que: 1) ALEX não induziu nenhum
; 2) MATEUS não sabia
dos menores a participar do crime
que PEDRO e KAIO eram adolescentes, a pretensão não
.
prospera
[...]
No tocante à ausência de prova de que os menores
foram corrompidos ou induzidos por ALEX à pratica dos
, o Superior Tribunal de Justiça tem posição firmada
crimes
na
, verbis:
Súmula n. 500
[...]
Portanto, para a configuração da corrupção de
menor basta que o maior imputável pratique com o menor
a infração penal ou o induza a praticá-la, como ocorreu no
.
caso vertente
[...]
Noutro giro, assiste razão às defesas quanto à
necessidade de serem absolvidos em relação ao crime de
associação criminosa.” (fls. 1.605/1.646, grifos nossos)

Novamente, com base no trecho acima, as instâncias ordinárias concluíra, que
a materialidade delitiva resta demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de
ocorrência, termos de reconhecimento e depoimentos das vítimas. A autoria e o dolo
do agente também foram demonstrados por seu próprio relato e pelos relatos das
vítimas, que confirmaram as ligações telefônicas constantes durante o
e
iter criminis
pelo seu conhecimento prévio da empreitada criminosa.
Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, seria necessário o
revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51399506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:47:52
Código de Controle do Documento: 8a0c4187-05b3-4a9b-a25f-c11f05d85b1d

INCIDÊNCIA MANTIDA. CONCURSO FORMAL DE
CRIMES.
VÍTIMAS
DISTINTAS.
PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial, excluindo a fixação do
valor indenizatório mínimo determinado pelas instâncias
ordinárias.
2. O recorrente foi condenado pelo crime de roubo,
com base em provas testemunhais e documentais,
incluindo depoimentos das vítimas, e a aplicação do
concurso formal de crimes, considerando a subtração de
bens de três vítimas distintas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação do agravante por roubo pode ser revista na
via do recurso especial, considerando a alegação de
insuficiência de provas e a inaplicabilidade do concurso
formal.
4. A defesa alega que a conduta do agravante não
se amolda aos elementos do crime de roubo, pleiteando a
absolvição ou a desclassificação para o crime de ameaça,
além do afastamento do concurso formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu pela materialidade
e autoria dos delitos com base em provas testemunhais e
documentais, incluindo depoimentos das vítimas e dos
policiais.
6. A revisão das provas para absolver o agravante
demandaria reexame fático-probatório, o que é inviável em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que, quando há subtração de bens de vítimas distintas em
um mesmo contexto fático, configura-se concurso formal
de delitos, e não crime único.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp n. 2.726.966/BA, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
6/5/2025
.)
13/5/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
INDEFERIMENTO
MOTIVADO
DE
PROVAS
E
DILIGÊNCIAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. CONDENAÇÃO. AMPARO EM PROVAS
JUDICIALIZADAS. COMPROVAÇÃO DE ÁLIBI. ÔNUS DA
DEFESA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Superior
Tribunal, "O art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o Magistrado a
indeferir
as
provas
que
considerar
irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o
destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento
fundamentado da prova requerida pela defesa não revela
cerceamento
de
defesa,
quando
justificada
sua
desnecessidade para o deslinde da controvérsia" (AgRg no
RHC n. 192.205/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
).
12/9/2024
Documento eletrônico VDA51399506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:47:52
Código de Controle do Documento: 8a0c4187-05b3-4a9b-a25f-c11f05d85b1d

2. No caso, o Tribunal local, com motivação
suficiente, ponderou a desnecessidade das provas e das
diligências requeridas pela defesa, sob o fundamento de
que o Ministério Público revelou tentativa da defesa de
simular falso álibi. Acrescentou que as novas testemunhas
deveriam haver sido arroladas na oportunidade adequada,
o que não ocorreu. Pontuou ainda o cárter protelatório das
diligências pedidas.
3. Conforme orientação do STJ, "não se admite a
nulidade do édito condenatório sob alegação de estar
fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando
baseado também em outros elementos de provas levados
ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155.226
/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
26/6/2012
1/8/2012
4. O Tribunal de origem entendeu que o Ministério
Público cumpriu seu dever de provar suas alegações, de
modo a não haver transferência do ônus probatório à
defesa. Com base nas provas dos autos - elementos
informativos da fase inquisitiva, notadamente a gravação
das câmeras de segurança do local dos fatos, e provas
produzidas em juízo, especialmente os relatos da vítima e
das testemunhas -, concluiu que o denunciado praticou o
roubo, em frente à casa lotérica, contra a vítima, que
exercia a função de transporte de valores. Para alterar
essa conclusão, com o intuito de absolver o recorrente,
seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas
dos autos, procedimento vedado segundo o teor da
Súmula n. 7 do STJ.
5. Consoante entendimento desta Corte, "Não
desrespeita a regra da distribuição do ônus da prova a
sentença que afasta tese defensiva de negativa de autoria
por não ter a defesa comprovado o álibi levantado" (AgRg
no REsp n. 1.367.491/PR, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/4/2013
2/5/2013
6. o réu deve fazer prova de suas alegações, e não
atribuir essa incumbência à parte adversa, como na
espécie.
[...]
11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
11/3/2025
DJEN de
.)
31/3/2025

Ante o exposto voto pelo desprovimento ao agravo.

Documento eletrônico VDA51399506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:47:52
Código de Controle do Documento: 8a0c4187-05b3-4a9b-a25f-c11f05d85b1d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0181605-4
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2644574 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10117205720228110045
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEX DIAS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - MT024352O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: MATEUS MUELLER EICH
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX DIAS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - MT024352O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245515407230209803@
2024/0181605-4 - AREsp 2644574 Petição : 2025/0080026-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:11:57
Código de Controle do Documento: C8FAB9D6-EBC0-4CC0-BAF2-30F873B79A3D